Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO BARÕES DO TRÁFICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ENCERRAMENTO PRECOCE DO INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS. RECURSOS DE TRÊS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA QUE SEJA RENOVADO O ATO DE INTERROGATÓRIO. AVANÇAMENTO MÉRITO DO APELO DE UM DOS ACUSADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO HÁBEIS PARA A VALORAÇÃO. NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS, TRÊS DELES PROVIDOS E NÃO PROVIDO O RECURSO DO RÉU VINÍCIUS ALEXANDRE.
1. O interrogatório constitui ato de defesa e, consoante mandamento constitucional, faculta ao réu o direito ao silêncio, o qual pode ser parcial. Por essa razão, constitui violação do direito ao silêncio o encerramento precoce da audiência de instrução e julgamento após a manifestação do desejo de responder apenas às perguntas da defesa, haja vista que essa opção constitui estratégia jurídica válida.
2. O encontro de celular furtado/roubado na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, o que inexiste no caso.
3. Nas ocasiões em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há impedimento para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do WhatsApp.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição.
5. O testemunho prestado por policial constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister.
6. A materialidade delitiva do crime de tráfico pode ser comprovada por mais de um meio probatório – que não a necessária apreensão de entorpecente em poder de todos os réus.
7. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns réus, a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo, qual seja, a cocaína, bem como a variedade das substâncias autorizam a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006.
8. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, portanto.
9. Recursos conhecidos. Providas as apelações dos réus Victor Vinícius, Marcelo Antônio e Júlio César, não provido o recurso do acusado Vinícius Alexandre.